Tribunal: STF
Processo: RE 1345397
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-03
Data de publicação: 2021-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho(Vol. 12, fl. 9):
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGENTES PÚBLICOS CONTRATADOS PELO ESTADO DE GOIÁS. ESTABILIDADE ADQUIRIDA. ART. 19 DO ADCT. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO DE TOCANTINS. DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS: IGUALDADE ENTRE OS SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E OS EFETIVOS. DESVINCULAÇÃO DO RPPS E VINCULAÇÃO AO RGPS. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS. DIREITO DE PERMANÊNCIA NO RPPS. COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES.” 
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 14), foram rejeitados (Vol. 16).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS sustenta que houve violação aos artigos 5º, XXXVI; 37, II; e 40, §13, da CF/1988; e ao 19 do ADCT, pois (a) “o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no acórdão combatido, decidiu que a autora, ante sua estabilização por força do art. 19 do ADCT, deve ser desaposentado(a) do RGPS e reaposentado(a) no RPPS junto ao IGEPREV/TO, com as devidas compensações de regime”, esquecendo-se “do teor do art. 18, §2°, da Lei 8.213/91, bem como do julgamento dos Recursos Extraordinários 381.367, 661.256 e 827.833, sob a sistemática de repercussão geral, no sentido da impossibilidade da desaposentação, por evidente ausência de amparo constitucional e legal para tanto” (Vol. 19, fl. 4); e (b) “apenas os servidores ocupantes de empregos efetivos e que ingressaram mediante concurso público é que poderiam ter seu regime jurídico convertido, de celetista para estatutário ” (Vol. 19, fl. 7).
    Aponta, ainda, violação ao art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991, defendendo a necessidade de se devolver ao INSS os valores pagos a título de aposentadoria concedida pelo RGPS. 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em relação ao arts. 5º, XXXVI, da CF/1988 (desaposentação) e ao art. 18, §2°, da Lei n. 8.213/91 (necessidade de devolução ao INSS dos valores pagos a título de aposentadoria concedida pelo INSS), aplicando os óbices previstos nas Súmulas 284/STF e 636/STF, respectivamente. Já em relação aos arts. 37, II, e 40, §13, da CF/88, e ao art. 19 do ADCT, admitiu o Recurso Extraordinário aduzindo que “quanto à possibilidade de transposição para o regime estatutário de servidores celetistas com a estabilidade adquirida com base no art. 19 do ADCT, verifica-se que o acórdão decidiu em dissonância com os precedentes do Supremo Tribunal Federal em casos análogos” (Vol. 22).
    É o relatório. Decido. 
    Quanto ao Tema 503 (RE 661.256-RG), esta CORTE fixou a seguinte tese:
    “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”.
    Entretanto, o caso concreto refere-se a eventual direito de servidora pública estadual, estabilizada no serviço público por força do art. 19 do ADCT, de mudar do Regime Geral de Previdência Social — no qual foi aposentada por tempo de contribuição —, para o Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, regime próprio de previdência.
    Assim, tratando-se de hipótese diversa, não há falar em aplicação, ao caso, do Tema 503.
    Feitos esses breves esclarecimentos, o Tribunal de origem, com base na legislação ordinária pertinente e nas peculiaridades do caso concreto, decidiu que a transferência do RPPS para o RGPS sem a anuência do segurado importaria em violação ao princípio da segurança jurídica. Nesse sentido, vejam-se os seguintes trechos da ementa do acórdão recorrido (Vol. 12, fl. 9):
    “1. A pretensão deduzida nesta ação é sobre a possibilidade de a parte autora permanecer vinculada ao Instituto de Previdência do Estado do Tocantins - IPETINS, atual Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV.
    [...]
    4. O ADCT, em seu art. 19, assegurou a estabilidade excepcional no Serviço Público aos empregados públicos contratados sem concurso público, que estivessem em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988.
    5. Os servidores que ingressaram mediante concurso público tiveram os empregos transformados em cargos efetivos, com o advento do Regime Jurídico Único, previsto no art. 37, na sua redação original, conforme lei de cada entidade política (União, Estados, Distrito Federal e Municípios); os que não ingressaram mediante concurso público, adquiriram estabilidade, mas não a efetividade, tudo conforme o regime jurídico adotado supervenientemente pelo respectivo ente político.
    6. No caso dos autos, os servidores foram contratados inicialmente pelo Estado de Goiás, na década de 1970, sendo estabilizados nos respectivos empregos por força do art. 19 do ADCT, em outubro de 1988, e posteriormente transferidos para o recém-instalado Estado de Tocantins, em 1989, vertendo, desde então, contribuições para o Regime Próprio do Estado de Tocantins (RPPS-TO). Depois de muitos anos de contribuição ao sistema de Previdência do Estado, precisamente em junho de 2001, a Lei Estadual n. 1.246 excluiu os servidores remanescentes do Estado de Goiás não efetivos, estabilizados ou não, do seu regime próprio, transferindo-os para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), pelo qual muitos servidores se aposentaram.
    7. Como houve contribuição ao regime próprio de previdência do Estado de Tocantins por, pelo menos, 12 anos, é evidente que esses servidores, ainda que não efetivados, mas estáveis no serviço público, vinculam-se a esse regime, porque, de outro modo, as contribuições seriam vertidas sem sequer haver expectativa de contraprestação de benefício. Essa situação jurídica de vinculação a um instituto de previdência não poderia ser desconsiderada, com a transferência pura e simples de todos esses servidores para o Regime Geral da Previdência Social, sem que tivessem a oportunidade de aderir ou manifestar sua vontade de se vincularem a tal regime geral. A transferência do RPPS para o RGPS não poderia operar sem a aquiescência do segurado, porque isso importa violar o princípio da segurança jurídica, mais especificamente o princípio da confiança objetiva.
    8. Devem ser aplicados aos servidores estáveis não efetivos os mesmos direitos dos efetivos, como bem se pronunciou a Advocacia Geral da União, no Parecer N° - CM — 030, no Processo N° - 00001.005869/2001-20, de Origem do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e aprovado com efeito vinculativo pelo Presidente da República.
    9. A Lei Estadual n. 1.246/2001 do Estado de Tocantins, posteriormente revogada pela Lei n. 1.614/2005, que simplesmente transferiu todos os servidores estabilizados para o Regime Geral da Previdência Social, é malferidora desse direito de permanência no Regime Próprio de Previdência do Estado do Tocantins. Atualmente, a Lei Estadual n. 2.726/2013 de Tocantins, incluiu como segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS-TO), os servidores remanescentes do serviço público de Goiás em exercício no Estado de Tocantins, incluindo o servidor público estabilizado, o que tenha adquirido este status por efeito do art. 19 do ADCT.
    10. Essa é mais uma razão para julgar-se procedente o pedido formulado na inicial, porque a injustiça da transferência de servidores ao RGPS voltou a ser corrigida, mas não alcançou significativo número de servidores que, no RGPS, se aposentaram, com proventos desvinculados da remuneração do cargo (ou emprego) público, sobre o qual contribuíram ao IGPREV e nele deveriam permanecer, porque a submissão ao RPPS não dependia da efetividade no cargo (ou emprego), mas da estabilidade no serviço público, que lhes foi assegurada por disposição de quilate constitucional.
    11. Tal como o instituto de previdência do Tocantins e o INSS procederam às compensações financeiras com a transferência dos servidores do RPPS para o RGPS, assim devem proceder às compensações nesse retorno.
    12.Apelação do IGEPREV/TO e do Estado de Tocantins, apelação do INSS e remessa oficial desprovidas”.
    Por sua vez, a sentença, mantida pelo acórdão recorrido, consignou que (Vol. 6, fls. 3-5):
    “19. A inicial foi instruída com documentos que comprovam a concessão pela entidade previdenciária estadual do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de professor(a). A presunção de legitimidade do ato administrativo conduz à conclusão de que há prova do cumprimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. O cumprimento dos requisitos necessários para a aposentadoria, o regime de paridade, integralidade e o valor da renda mensal inicial sequer são questões controvertidas. 
    20. O principal ponto da controvérsia está na definição de qual regime previdenciário a que parte autora deve se vincular: regime próprio de previdência do Estado do Tocantins (IGEPREV) ou regime geral de previdência (INSS).
    21. A controvérsia resultou do fato da parte demandante ser servidora oriunda do Estado do Goiás, estabilizada no serviço público por força do artigo 19 do ADCT.
    [...]
    24. O Direito, portanto, ampara a pretensão da autora de aposentadoria por tempo de contribuição de professora, com proventos integrais e observância da paridade entre proventos e vencimentos, pelo Regime Previdenciário Próprio do Estado do Tocantins, gerido pelo IGEPREV/TO. 
    25. Os valores eventualmente pagos em duplicidade podem ser cobrados pelo INSS administrativamente ou por ação judicial. As compensações financeiras entre os regimes se operam por força de norma constitucional (art. 201, § 9º), sendo dispensável qualquer deliberação judicial a respeito. A expedição de CTC não tem qualquer utilidade prática para a parte demandante, uma vez que o direito ao beneficio já está sendo reconhecido nesta sentença”.
    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis 8.212/1991, 8.213/1991 e 8.112/1990), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    De outro lado, a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local que rege o regime previdenciário dos servidores públicos do Estado do Tocantins (Leis Estaduais 1.246/2001, 1.614/2005 e 2.726/2013), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Em casos semelhantes, vejam-se os seguintes julgados monocráticos: ARE 1.340.349, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, DJe de 27/8/2021; e RE 589.159, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 20/9/2012.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente